Tribunal: CARF
Processo: 10650.725484/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.725484/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.943 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO BARCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.725484/2019-11
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.725484/2019-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 85-89) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
decorrência de revisão em Declaração de Ajuste Anual (ND 06/36.972.201) relativa ao
ano-calendário de 2016 entregue pelo contribuinte em 27/04/2017 utilizando-se do
desconto simplificado (fls 64-74).
A autuação alterou o resultado da mencionada declaração de saldo de imposto a pagar,
no valor de R$ 4.619,25, para imposto suplementar de R$ 8.433,33, em virtude da
apuração de Omissão de Rendimentos de Aluguéis recebidos de Pessoa Jurídica, no
valor de R$ 40.849,58. Consignou o autuante a compensação da retenção sofrida (R$
1.860,78), bem como a utilização da DIRF entregue pelas fontes COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL LTDA – SICOOB
FRUTAL e UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO como
elemento de prova.
Cientificado do lançamento em 28/08/2019, conforme indica aviso de recebimento (AR)
às fls. 61 e 82, o contribuinte acata parte da omissão. Quanto à infração restante aduz
sua inexistência, explicando que a renda é produzida por bem comum e já fora tributada
por sua esposa, a Sra Mariza Erte Macedo Barcelos.
Em cumprimento aos termos da Instrução Normativa n° 1.061, de 2010, o processo foi
remetido ao Setor de Fiscalização competente para manifestar-se sobre as questões de
fato levantadas pelo recorrente, do que decorreu a manutenção total da exigência,
segundo esclarece Despacho Decisório de fls. 94-97, datado de 02/12/2019. Alega o
revisor que o rateio dos rendimentos recebidos não se deu de acordo com a legislação,
ou seja, com respeito ao percentual de 50%.
Ciente do feito em 09/12/2019 (fl 101), o contribuinte novamente manifesta sua
contrariedade em peça atravessada no dia 07/01/2020 (fl 104), na qual, primeiramente,
aduz que se o percentual de rateio foi diferente, deveria a autoridade fiscal ajustá-lo
conforme a lei pertinente e não manter toda a infração.
Explica ainda ter descontado despesas de condomínio e IPTU pagas no total de R$
11.431,40.
No mais, diz que a renda informada como paga pelo FUNDO DO REGIME GERAL
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL é isenta por porte de moléstia grave, trazendo aos autos
documentos que entende suficientes a amparar tal pretensão. Nota-se haver espécie de
minuta de declaração retificadora onde o contribuinte recalcula o imposto devido na
forma que entende correta (fls 105-113).
Eis o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 09/09/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos de aluguéis e as despesas deduzidas estão comprovados nos
autos
É o relatório.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.725484/2019-11

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme infere-se pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil, norma aplicada de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, nos casos de omissão de sua regra matriz, , dispõe
no §6o do artigo 1.003, o seguinte:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
...
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Dos autos, verifica-se que a data da ciência do Acórdão da DRJ (e- fls. 142)
ocorreu em 13/08/2020, quinta-feira sendo, portanto, o termo final para interposição de
recurso voluntário o dia 14/09/2020.
O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 146), apenas em 28/12/2020,
segunda-feira, ou seja, após o limite do prazo para interposição de recurso.
Desta forma, ficou caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que,
consequentemente, atribui às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade
no âmbito administrativo, conforme dispõe o inciso I do artigo 42 do Decreto no 70.235/72:.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.725484/2019-11

Fl. 335
DF CARF MF
Original